Tribunal: TJMT
Processo: 1038997-54.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038997-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.031.421-44 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – GRAVAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia fonética, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

3-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio da contratação do serviço, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

4-

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

5-

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral.

6-

Age de má-fé a parte recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida.

7-

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

8-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022